Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS. PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. AGRAVANTE E ATENUANTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
1. É incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva ultrapassar o patamar de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância ao réu reincidente específico.
3. Caso a pena-base esteja dentro do intervalo calculado a partir do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato, não há que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade.
4. Descaracterizada a condição de multirreincidente, impõe-se a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.